Tribunal: STF
Processo: RHC 260764
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-13
Data de publicação: 2025-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por T.O.F. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 976.403/PE, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 (oito) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, como incurso no art. 217-A, caput, do Código Penal. 



    Interposta Revisão Criminal, esta foi indeferida pelo Tribunal de origem porque se entendeu que “as supostas novas provas trazidas em sede de justificação criminal são frágeis demais para ensejar a rescisão do julgado” (e-doc. 7). 



    Neste recurso (e-doc. 41), a defesa alega constrangimento ilegal porque as instâncias de origem não reconheceram a validade da prova produzida em justificação criminal, que demonstraria a inocência do paciente. 



    Argumenta, ainda, que houve desrespeito ao princípio in dubio pro reo e que a condenação foi mantida com base em provas frágeis. Entende, assim, que a decisão foi teratológica, havendo constrangimento ilegal. 



    Requer, ao final:



    “a) O integral conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional, nos termos do art. 102, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal; 



    b) O reconhecimento da flagrante violação ao devido processo legal, à ampla defesa, ao contraditório, à dignidade da pessoa humana e ao princípio da presunção de inocência, todos consagrados no texto constitucional; 



    c) A consequente cassação do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como do acórdão da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, determinando-se: 



    c.1) A anulação do julgamento da revisão criminal, com o devido processamento e análise adequada da prova nova, regularmente produzida em ambiente formal e sob contraditório, conforme expressamente autorizado pelo art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal; 



    c.2) Alternativamente, reconhecendo-se, desde logo, à luz das provas constantes dos autos e dos elementos supervenientes, a inexistência de materialidade e autoria do delito imputado, com a consequente absolvição do Recorrente, restabelecendo-se sua liberdade e reparando-se a injustiça manifestamente configurada; 



    d) Subsidiariamente, não sendo esse o entendimento desta Suprema Corte, que seja determinada, ao menos, a redução da pena aplicada, considerando a evidente fragilidade do conjunto probatório, a prova nova colhida em favor do Recorrente e o princípio da individualização da pena”. 



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer assim ementado:



    “Penal e Processual Penal. Recurso em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Revisão criminal. Retratação da vítima, em justificação. Vítima com idade inferior a doze anos à época dos fatos. Desacordo com as demais provas dos autos da ação penal. Necessidade de reexame fático-probatório. Dosimetria. Pena já fixada no patamar mínimo. Ausência de interesse de agir. Ausência de constrangimento ilegal. – Requer-se o não provimento do recurso”. (e-doc. 67)



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DESCABIMENTO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO CRIMINAL MANEJADA COM BASE NA RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. PROVA DISSOCIADA DOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DOS AUTOS. MODIFICAÇÃO DO POSICIONAMENTO ADOTADO PELA CORTE ORIGINÁRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO PERMITIDO NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA APLICADA AO PACIENTE. TESE NÃO ENFRENTADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL NO ACÓRDÃO ATACADO. APRECIAÇÃO POR ESTA CORTE QUE IMPLICARIA EM INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. Ordem denegada”. (e-doc. 34)



    Com efeito, no STJ o Ministro Sebastião Reis Júnior, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “De início, verifica-se que a impetração não prospera, visto que, além desta Corte já ter assentado posicionamento no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional (AgRg no HC n. 779.155/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 27/2/2023), inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus e a consequente superação do óbice constatado. 



    Isso porque denota-se que a Corte estadual, ao indeferir o pedido revisional, asseverou que (fls. 18/19):



    […] Ora, analisando-se os termos das afirmações acima detalhadas, observa-se que as declarações da ofendida não são capazes de infirmar as suas outras declarações existentes nos autos em referência. Não se observa segurança, nem certeza nas declarações prestadas, constatando-se, de fato, uma insatisfação, expressamente pontuada pela vítima, com a condenação do acusado e o arrependimento de ter contado toda a verdade no passado. Ademais, a versão de que, tudo ocorreu por sua vontade e que não chegaram a ter conjunção carnal, não permitiria a desconstituição do julgado principalmente pelas premissas que permeiam o tipo do estupro de vulnerável, tal como bem delineadas no enunciado da súmula nº 593, do C. Superior Tribunal de Justiça […] Desta forma, as supostas novas provas trazidas em sede de justificação criminal são frágeis demais para ensejar a rescisão do julgado. […] Dessa forma, apesar do diligente trabalho levado a efeito pela defesa, o conteúdo da “prova nova” produzida em sede de justificação judicial não se presta para desconstituir o conjunto probatório que embasou a formação do decreto condenatório, pois, as novas declarações da ofendida, mostram-se nova versão daquilo que já fora dito por ela mesma quando da instrução criminal. Em conclusão, do cotejo entre os elementos de prova colhidos no processo originário, verifico que a suposta retratação da ofendida não se reveste de força bastante para desconstituir o decreto condenatório, este ancorado não só nas anteriores declarações da menor, prestadas em datas ainda próximas dos fatos delituosos, mas também na prova testemunhal colhida, de modo que conservo a integridade do veredito condenatório. [...] 



    Observa-se que a fundamentação adotada pelo Tribunal a quo se encontra em consonância com o posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, nos delitos sexuais, a retratação da vítima, em ação de justificação, não conduz necessariamente à absolvição, especialmente quando o novo depoimento estiver dissociado das demais provas dos autos (AgRg no AREsp n. 2.462.400/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 19/2/2024) – (AgRg no HC n. 962.965/AL, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 5/3/2025). 



    Sem olvidar, ainda, que tendo o Tribunal a quo concluído, em sede de revisão criminal, que as provas apresentadas como novas pela defesa do paciente eram insuficientes para a desconstituição da condenação transitada em julgado, porquanto verificada a sua dissintonia com os demais elementos existentes nos autos, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria o necessário reexame aprofundado dos fatos e das provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus (AgRg no HC n. 944.140/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 6/11/2024).



    Com similar conclusão: AgRg no HC n. 887.043/SP, Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN de 24/2/2025; AgRg no HC n. 908.008/SC, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 16/8/2024. 



    Por outro lado, com relação ao pleito subsidiário, consubstanciado na redução da pena imposta ao paciente, denota-se que este não foi efetivamente debatido pelo Tribunal de origem no acórdão ora atacado, o que impede esta Corte Superior de se antecipar à matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância”. (e-doc. 35, p. 2-3, grifei)



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    Ainda que superado esse óbice, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para a condenação do paciente pelo crime de estupro de vulnerável, ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente